Tribunal: STF
Processo: HC 211498
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.923.160/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO, Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se da sentença (Doc. 2):



    Narra a denúncia que no dia 04 de setembro de 2019, por volta das 11:20 horas, na Rua Avenida Rui Rodrigues, nº 1400, Jardim Santa Lúcia, nesta cidade e comarca, LUCAS HENRIQUE SOEIRO trazia consigo, para fins de tráfico, 01 tijolo de maconha pesando 492,5g, assim agindo sem autorização e/ou desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento (Doc. 5), conforme ementa: 



    APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação - Penas e regime inicial fixados com critério - Impossibilidade da incidência do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas - Recurso desprovido. 



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem (Doc. 10), ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, o qual não foi conhecido pelo Ministro relator (Doc. 13). Na sequência, interpôs Agravo Regimental, não provido pela Quinta Turma (Doc. 18), nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATACADO NO ARESP. 



    I - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial. 



    II - In casu, a parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, parte das razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial com relação à incidência da Súmula 7/STJ. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) o paciente preenche os requisitos para a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006; e (b) carece de fundamentação idônea a imposição do regime inicial fechado. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja reconhecida a nulidade do v. acórdão no capítulo relativo à dosimetria da pena (terceira etapa da dosimetria da pena) e à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, em razão do déficit de fundamentação, para que nova decisão seja proferida em respeito aos critérios legais e constitucionais. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    A propósito da incidência do óbice processual invocado no ato impugnado, ambas as Turmas deste Tribunal já decidiram que O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente